Tribunal: STJ
Processo: 5034854-74.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933579 - RS (2025/0169465-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARIA JALUSA LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
DISPOSITIVO
LEGAL
INTERPRETADO
DE
FORMA
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2.A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48688357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: 1e9e9b40-5e9a-4444-b042-1bbfd2a35c4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933579 - RS (2025/0169465-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIA JALUSA LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
DISPOSITIVO
LEGAL
INTERPRETADO
DE
FORMA
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2.A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR AFASTADA. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS QUE SE REVELA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA
SIMPLES. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
POR VALOR EQUITATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE."
(e-STJ fl. 520).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 544/546).
Documento eletrônico VDA47778346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: 608555b9-c08b-4978-98b9-d27bd1df50b9

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 421
do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil , sustentando, em síntese, que, no
mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos
apenas se comparadas as taxas contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios.
Não foram apresentadas contrarrazões à e-STJ fl. 732.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47778346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: 608555b9-c08b-4978-98b9-d27bd1df50b9

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

O exame da alegada violação dos artigos 421 do CC e 927 do CPC encontra
óbice na Súmula no 284/STF, visto que a recorrente não demonstrou, de forma clara,
direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

No que se refere à ofensa aos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
Documento eletrônico VDA47778346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: 608555b9-c08b-4978-98b9-d27bd1df50b9

qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:27
Código de Controle do Documento: 608555b9-c08b-4978-98b9-d27bd1df50b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.579 / RS
Número Registro: 2025/0169465-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50348547420228210010
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: MARIA JALUSA LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48605613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: ee0ceb79-cc9d-4757-981f-606963e3a779

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: ee0ceb79-cc9d-4757-981f-606963e3a779